Tribunal: TJSP
Processo: 1511595-22.2022.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Execução fiscal referente ao IPTU do exercício de 2020. Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo, devido ao encerramento do inventário antes do ajuizamento da ação, impossibilitando a modificação do sujeito passivo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Execução fiscal referente ao IPTU do exercício de 2020. Sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo, devido ao encerramento do inventário antes do ajuizamento da ação, impossibilitando a modificação do sujeito passivo.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de modificação do sujeito passivo após o encerramento do inventário.
III. Razões de Decidir.
3. Aplicação da Súmula no 392 do STJ, que impede a modificação do sujeito passivo após o encerramento do inventário.
4. Majoração dos honorários advocatícios conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.